Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-40.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022783-40.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLYNE PATRICIA LOPO CAVALCANTE - CPF: 046.488.211-73 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE DEVIDO. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em ação indenizatória proposta por passageira que teve seu voo cancelado e sofreu atraso superior a nove horas para chegar ao destino final, resultando na perda de uma diária de hospedagem e em gastos com alimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a nove horas caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais; e (ii) verificar se os danos materiais pleiteados são integralmente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

A alteração unilateral da malha aérea, sem aviso prévio ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

O dano moral é configurado in re ipsa, diante dos transtornos gerados pelo atraso superior a nove horas no transporte aéreo, sendo desnecessária a prova do sofrimento experimentado pela consumidora.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização.

O ressarcimento dos danos materiais deve ser parcial, sendo devido o valor de R$ 872,50, correspondente à diária de hospedagem perdida, enquanto o reembolso dos gastos com alimentação deve ser indeferido, pois já foi objeto de acordo judicial em outro processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para: (i) condenar a recorrida ao pagamento de R$ 872,50 a título de danos materiais, com atualização pela taxa SELIC desde a citação, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/2024; e (ii) condenar a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com correção e juros nos mesmos termos.

Tese de julgamento:

O atraso superior a nove horas no transporte aéreo, decorrente de readequação da malha aérea sem aviso prévio ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O dano moral decorrente de atraso relevante em voo se configura in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento do passageiro.

O reembolso de despesas materiais deve ser concedido apenas quando devidamente comprovado e não coberto por acordo judicial prévio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (alterado pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 12/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, à reclamante alega que adquiriu passagem aérea para o trecho de Cuiabá – São Paulo – Recife, para o dia 30.08.2024, com saída às 4h30 e chegada às 13 horas. Todavia, o voo foi cancelado e, por consequência, foi reacomodada no voo que saiu às 14h25 e chegou por volta das 21h40, ou seja, com uma diferença de quase 9 horas do voo original.

Alega também, que perdeu uma diária no Resort e teve gastos com alimentação.

O juízo
a quo
não reconheceu a falha na prestação do serviço, e julgou improcedente o pedido.

Da análise dos autos, denota-se
de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela necessidade de readequação da malha aérea sem a notificação prévia da recorrente, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se que o atraso na conclusão do voo e, por consequência, a recorrente promovente chegou ao destino final com uma diferença de quase 09 (nove) horas e, ainda, perdeu uma diária de hospedagem, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Em relação ao pedido de danos materiais, tenho pelo seu parcial deferimento, pois verifica-se a hospedagem era para duas pessoas, sendo apenas o valor de R$ 872,50 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) deve ser ressarcido. A recorrente não comprovou ter efetuado o pagamento de modo integral.

Quanto ao gasto com alimentação deve ser indeferido, pois a referida quantia já foi objeto de acordo entre o reclamante Cristhian Fernando Araújo e a recorrida, por meio do processo n. 1022964-41.2024.8.11.0003. Registra-se que em ambos os processos consta o mesmo documento relativo a gasto com alimentação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:
a)
condenar a promovida ao pagamento do valor de R$ 872,50 (oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
; e
b)
condenar a promovida no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24
.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025